Tribunal: TJPA
Processo: 0005086-71.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005086-71.2020.8.14.0070

APELANTE: RARISON COSTA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL
).

PEDIDO DE NOVO JÚRI ANTE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
PROCEDENTE.

CONSTATAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO PELA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFEDIDO SE DEU MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELANTE A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
NÃO HÁ CONTROVÉRSIA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA, QUE RESTARAM COMPROVADAS POR MEIO DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, CONTUDO, A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA NA MEDIDA EM QUE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO TROUXE AOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO DE PROVA APTO A COMPROVAR A DINÂMICA EM QUE OCORRERAM OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE CEIFARAM A VIDA DA VÍTIMA. SE O TRIBUNAL ENTENDE QUE HÁ DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, OUTRA ALTERNATIVA NÃO HÁ SENÃO SUBMETER O ACUSADO A NOVO JULGAMENTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, E § 3º, DO CPP, POIS É INADMISSÍVEL APENAS O DECOTE DA QUALIFICADORA E O AJUSTE DA PENA. DESSA FORMA, COMPROVADA A CONTRARIEDADE DO VEREDITO EM RELAÇÃO À PROVA COLIGIDA AOS AUTOS, DEVE O APELANTE SER SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO
, para anular a
decisão de 1º grau, submetendo o apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de três a dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
10
de
fevereiro de
2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RARISON COSTA CASTRO
por intermédio de advogado particular, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba (ID nº 17009542) que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime Fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Narrou a denúncia
(ID nº 17009386), em síntese, que, no dia 10/08/2020, por volta de 00h30min,
RARISON COSTA CASTRO
desferiu disparos de arma de fogo, sem dar chance de defesa, contra a vítima Valdo Barreto Gomes, a qual evoluiu a óbito, e contra a vítima Natanael Barreto Gomes, que conseguiu, após luta corporal desvencilhar-se do acusado e correr, fato ocorrido no balneário do Lago, no município de Abaetetuba.

Conforme apurado, o acusado estava em uma festa, junto com Ailson Souza Leitão, Erick Silva de Freitas, André Luiz Dias Farias e sua companheira, Raissa Mikelly dos Santos Ferreira, quando avistou o ofendido e disse que ia matá-lo. Ato contínuo, se aproximou do ofendido e efetuou dois disparos de arma de fogo na cabeça dele, que evoluiu a óbito na Unidade de Pronto Atendimento de Abaetetuba.

Diante do ocorrido, Natanael, irmão da vítima, passou a travar luta corporal com o acusado e foi alvejado por este, mas conseguiu correr e sair do local.

Consta que, há muito tempo, existia uma animosidade entre os ofendidos e o acusado.

Após consumar o crime, o acusado evadiu-se do local em uma motocicleta, junto com sua companheira e Ailson, porém, uma denúncia anônima informou que eles estavam na casa de André, o que levou a polícia a capturá-lo. A arma de fogo utilizada no crime foi encontrada próximo à residência de Ailson.

Perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria do delito.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso nas práticas previstas no art. 121, §2º, I e IV, e art. 121 c/c art, 14, todos do CPB c/c art. 69 do CPB.

Em ID 17009387, recebida a denúncia no dia 05/10/2020.

Na
Decisão de Pronúncia
(ID nº 17009518), o acusado foi pronunciado pelo crime do artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, porém, foi impronunciado pelo crime do artigo 121 c/c art. 14 do CP.

Em ID 17009542,
Sentença
condenatória prolatada após julgamento pelo Júri Popular, restando o apelante condenado à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial Fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, IV do Código Penal.

Em razões recursais
(ID nº 17009595), o recorrente pugnou pela invalidação do julgamento por ser contrário à prova dos autos, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, pela revisão da pena-base e pelo direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 17009601), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos
.

Nesta instância superior
(ID nº 17293911), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, adentro ao mérito da pretensão recursal.

PEDIDO DE NOVO JÚRI ANTE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Requer a defesa que seja o apelante submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri sob a alegação de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos.

Insta esclarecer, inicialmente, que no âmbito do Tribunal do Júri a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular e os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
).

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença, Nucci afirma:

"(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, a fim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque entende ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a jurisprudência da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
.
O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388).

Tenho que a situação retratada nos autos reflete a excepcionalidade prevista pelo legislador e que propicia o encaminhamento do apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, posto que a condenação proclamada, como bem sustentado pela defesa em apelação, não encontra arrimo no caderno probatório, mormente por não ter sido comprovada a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Da detida e minuciosa análise do caderno processual tenho por reconhecer razão ao que alegado pela defesa, pois resta evidente a contrariedade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença à prova dos autos, pois, de tudo que costa nos autos, em especial da mídia contendo os depoimentos das testemunhas e do apelante perante o Tribunal do Júri, tem-se que a condenação, nos termos em que proferida está em descompasso com o conjunto probatório produzido, na medida em que se verifica que a instrução do feito não trouxe para o bojo do processo consistência probatória necessária e suficiente para condenar o apelante nos termos da qualificadora do § 2º, IV, do art. 121 do CPB, ao contrário do que entendeu o Tribunal Popular.

A instrução processual não trouxe aos autos qualquer elemento de prova apto a comprovar a dinâmica em que ocorreram os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima. Ressalte-se que o apelante, ao ser interrogado, negou a autoria do delito, bem como as testemunhas, apesar de confirmarem que o réu foi o autor do crime, não elucidaram o modo como este agiu.

Portanto, a decisão do Conselho de Sentença acerca da presença de tal qualificadora se mostra contrária à prova dos autos, pois os testemunhos colhidos em plenário não confirmam sua ocorrência.

Assim, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos, pois os relatos testemunhais não fornecem dados suficientes quanto à ocorrência da qualificadora, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri apartada das provas produzidas, dissonante do contexto probatório, merecendo prosperar a alegação defensiva e os apelantes serem submetidos a novo julgamento pelo júri popular.

Apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados, no que concerne à qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, se mostrou dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual e, se é atribuição do Conselho de Sentença votar pela existência (ou não) de uma qualificadora constante da pronúncia, não pode o Tribunal de Justiça, em grau de apelação, decotar a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos e §1º do artigo 413 do CPP. Assim, em estrita obediência ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e o disposto no art. 593, III, c e d, e § 3º, do Código de Processo Penal, tenho não por decotar da sentença a qualificadora, mas, por determinar a submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri para que este possa, novamente, se debruçar sobre as alegações e circunstâncias em que se deram os fatos, analisando as teses apresentadas pelas partes, em respeito ao contraditório e a ampla defesa, e soberanamente decidir, como orienta a jurisprudência. Veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA (MOTIVO TORPE) RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INADMISSIBILIDADE. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 121, § 2º, DO CPC E ART. 593, § 3º, DO CPP. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Na hipótese destes autos, o acórdão impugnado, ao excluir a qualificadora do motivo torpe reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob o pretexto de ser manifestamente improcedente, acabou por ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e o disposto no art. 593, III, c e d, e § 3º, do Código de Processo Penal.
2. Muito embora tenha tentado dar ao tópico a aparência de questão de direito, o Tribunal a quo acabou por afirmar a improcedência da referida qualificadora por ausência de descrição - na denúncia - dos contornos fáticos em que teria ocorrido a desavença caracterizadora da torpeza, olvidando que o acusado foi pronunciado após inicial instrução e submetido ao Tribunal do Júri, ocasião em que os jurados puderam se debruçar sobre as alegações e circunstâncias em que se deram os fatos, analisando as teses apresentadas tanto pela acusação como pela defesa, tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa.

3.
Se o Tribunal entende que há dúvida sobre a existência da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, outra alternativa não tem senão submeter o acusado a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, d, e § 3º, do CPP, sendo inadmissível apenas o decote da qualificadora, com o ajuste da pena. Precedentes.
4. Afastada a improcedência afirmada pelo órgão julgador a quo, é de se reconhecer a higidez da deliberação do Conselho de Sentença, porquanto lastreada na decisão de pronúncia, que não foi anulada pelo acórdão recorrido, não tendo havido recurso sobre a inclusão da qualificadora, nem à época da prolação do decisum que limitou à acusação, nem após a sentença condenatória.
5. Em suma: a) a qualificadora de motivo torpe foi narrada e tipificada na denúncia, houve sentença de pronúncia que entendeu por submetê-la ao plenário, foi devidamente quesitada e os jurados votaram pela existência da qualificadora; b) O reconhecimento de qualificadoras, nos termos do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, é da competência do Tribunal do Júri que goza de soberania de suas decisões nos termos do artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal; c) se é atribuição do Conselho de Sentença votar pela existência (ou não) de uma qualificadora constante da pronúncia, não pode o Tribunal de Justiça, em grau de apelação, decotar a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos e §1º do artigo 413 do CPP; d) Os fundamentos para a anulação de julgamento de júri estão consubstanciados no artigo 593 do Código de Processo Penal e não comporta interpretação extensiva de forma a confrontar a soberana decisão do Conselho de Sentença.

6. Recurso conhecido e provido para restabelecer a sentença proferida pelo Conselho de Sentença. (
REsp 1577374 /RS. RECURSO ESPECIAL 2016/0007963- 2.
RELATOR:

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170).
ÓRGÃO JULGADOR:

T5 - QUINTA TURMA.
DATA DO JULGAMENTO:

28/06/2016) (GRIFEI).

Acerca da possibilidade de submissão do réu a novo julgamento quando o Conselho de Sentença decide de forma contrária às provas constantes dos autos, já se manifestou a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

Direito processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. Decisão do conselho de sentença. Absolvição com base no quesito genérico. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Anulação do julgamento. Determinação de novo júri. Provimento do recurso. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença do Tribunal do Júri de Novo Repartimento, que absolveu Cláudio Batista Lopes da acusação de tentativa de homicídio duplamente qualificada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão da resposta afirmativa ao quesito genérico pelo Conselho de Sentença. O apelante requer a anulação do julgamento e a realização de novo júri, sustentando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a autoria delitiva e a materialidade do crime foram plenamente comprovadas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a anulação do julgamento e a realização de novo júri. III. Razões de decidir 3. A decisão dos jurados no Tribunal do Júri, embora soberana, pode ser anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, conforme o art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 4. No caso, a materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo o Laudo de Exame de Corpo de Delito, os depoimentos de testemunhas presenciais e a confissão do réu em Plenário, o que torna a absolvição pelo Conselho de Sentença dissociada do conjunto probatório. 5. A decisão de absolvição com base no quesito genérico, desconsiderando as evidências apresentadas, demonstra vício processual que justifica a anulação do julgamento. 6. O princípio da soberania dos veredictos não é absoluto e pode ser mitigado em casos como o presente, onde a decisão dos jurados se mostra incompatível com as provas produzidas, o que autoriza a realização de novo julgamento. IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Anulação do julgamento e determinação de novo júri.
Tese de julgamento:
1. A decisão do Conselho de Sentença pode ser anulada quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, sendo cabível a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 477555/SP, Rel. Min. Ntity person">Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/03/2019; STJ, HC 453010/PE, Rel. Min. ntity-person">Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/12/2018; STJ, AgRg no AREsp 2.346.767/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/08/2023. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00061081520148140123 22530786, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado.
3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença.
4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime. (TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31) (GRIFEI).

Diante do exposto, na esteira dos precedentes jurisprudenciais ao norte colacionados,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE DOU PROVIMENTO
, anulando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença e submetendo o apelante a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA,
10
de
fevereiro
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025